Tribunal: TJPA
Processo: 0822107-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822107-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: DIELSON ANTONIO LIMA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0822107-67.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

AGRAVADO: DIELSON ANTONIO LIMA GOMES

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DETERMINAR EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TAXA DE JUROS MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA (1,66% A.M.) E, EM ANÁLISE PRIMA FACIE, COMPATÍVEL COM O CONTRATO. SITUAÇÃO CONTRATUAL “VINCENDA”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO VINCULADA AO CONTRATO DISCUTIDO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor e a exclusão/abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos consignados e determinou providências relativas a cadastro restritivo, diante de alegação de aplicação de taxa de juros superior à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).
4. O instrumento contratual juntado aos autos indica taxa de juros de 1,66% ao mês, expressamente pactuada, não se evidenciando, em juízo de cognição sumária, discrepância capaz de caracterizar, de plano, abusividade ou cobrança indevida.
5. A documentação referida aponta situação contratual “vincenda”, sem comprovação de parcelas em atraso ou de inscrição efetiva do nome do consumidor em cadastros restritivos vinculada ao contrato discutido.
6. A suspensão integral dos descontos consignados, sem indícios robustos de irregularidade, antecipa os efeitos do provimento final e compromete a dinâmica contratual, configurando medida desproporcional no estágio inicial da demanda.
7. A discussão acerca de eventual revisão de encargos e diferenças de juros demanda instrução probatória, inclusive técnica, a ser realizada no juízo de origem, sob contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado exige demonstração concreta e suficiente da probabilidade de irregularidade contratual, não sendo bastante a mera alegação de discrepância de taxa desacompanhada de indícios robustos.

Ausente prova de negativação vinculada ao contrato discutido e inexistindo indícios prima facie de abusividade, é inadequada a suspensão antecipada dos descontos consignados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e §3º; art. 537.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A., em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Dielson Antonio Lima Gomes, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Na origem, o autor alegou cobrança de juros superiores aos pactuados no contrato de empréstimo consignado firmado com o réu, apontando a aplicação de taxa mensal de 1,7189%, quando o contrato previa 1,66%. Sustentou que tal diferença gerou pagamento indevido de R$ 647,64, comprometendo sua subsistência, por tratar-se de beneficiário do BPC. Requereu a revisão contratual, devolução em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de tutela de urgência para suspensão dos descontos e exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

O juízo de origem
deferiu a tutela de urgência
, determinando ao réu a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, com prazo de cinco dias para cumprimento.

Inconformado, o Banco agravante sustenta que a decisão antecipou os efeitos da tutela sem a devida comprovação dos requisitos legais, especialmente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável. Argumenta que a medida é irreversível, pois impede o exercício regular do direito de crédito, e que a multa cominatória imposta é desproporcional, considerando o prazo exíguo para cumprimento. Defende a legalidade da taxa de juros aplicada, afirmando que está em conformidade com a Resolução CNPS/MPS nº 1.365/2024, que fixa o teto de 1,66% ao mês para operações de crédito consignado junto ao INSS.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a sustação da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

O pedido de tutela recursal foi deferido (id 30842519).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 32727804)

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o magistrado, no caso concreto, ponderar a urgência, a necessidade e a adequação da medida, à luz do bem jurídico tutelado.

A tutela de urgência exige, cumulativamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, cabendo ao julgador, em cognição sumária, verificar se a narrativa inicial e a documentação que a acompanha conferem plausibilidade suficiente à pretensão e se o tempo do processo, sem a providência antecipatória, pode causar dano grave ou tornar ineficaz a prestação jurisdicional final.

Essa análise, em demandas bancárias envolvendo empréstimo consignado, deve ser particularmente criteriosa, porque a suspensão de descontos impacta diretamente a execução de um contrato cujo pagamento foi estruturado para ocorrer via consignação, ao mesmo tempo em que, por outro lado, é inegável a necessidade de tutela do consumidor quando há indícios concretos de cobrança indevida ou fraude, notadamente em se tratando de renda de caráter alimentar.

No caso concreto, contudo, a decisão de primeiro grau que suspendeu os descontos e determinou providências relacionadas a cadastro restritivo foi construída, segundo se extrai do conjunto constante no instrumento, a partir de uma premissa de discrepância entre taxa pactuada e taxa aplicada, com conclusão de má-fé contratual e afronta ao mínimo existencial.

Ocorre que, ao menos no estado atual do acervo documental indicado no próprio agravo e na decisão que apreciou o efeito suspensivo, não se evidencia, com a robustez exigida para uma tutela tão gravosa ao equilíbrio contratual, a probabilidade do direito do autor suficiente para justificar a suspensão imediata dos descontos.

Isso porque consta expressamente do decisum que, nos autos originários, a contratação de cédula de crédito bancária (empréstimo consignado na modalidade refinanciamento) foi formalizada, com cláusulas estabelecidas e indicação de taxa de juros de 1,66% ao mês, pré-fixada, prevista de modo expresso no instrumento contratual juntado (ID 158895793 do feito de origem), reputando-se a aplicação dessa taxa compatível com o pactuado e sem sinais, naquele momento, de abusividade ou cobrança indevida.

Se a própria prova documental central do negócio jurídico aponta, de forma clara, a taxa de 1,66% ao mês, a tese inicial de que estaria sendo praticada taxa mensal de 1,7189% demanda, para além da mera alegação, demonstração mínima concreta e tecnicamente verificável de que, na execução do contrato, houve efetiva aplicação de taxa distinta da avençada, o que não se pode presumir em desfavor da instituição financeira apenas por narrativa unilateral, sobretudo quando o instrumento contratual, em juízo de plausibilidade, aparenta regularidade.

No mesmo sentido, o “Consulta de Operações” citado na decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 158895792 da origem) teria indicado compatibilidade do saldo devedor com o sistema de amortização pactuado (parcelas fixas), além de inexistência de parcelas em atraso e situação contratual “vincenda.

Esse dado, embora não encerre a controvérsia revisional, enfraquece o argumento de urgência baseado em risco imediato de inadimplência ou cobrança manifestamente ilegítima, ao menos para os fins de suspender toda a consignação. Some-se a isso o registro, igualmente constante da decisão que apreciou o efeito suspensivo, de que o demonstrativo de pendências junto ao SERASA (ID 158895794 da origem) não apontaria registro de inadimplência do consumidor em relação ao contrato discutido.

Assim, a parte mais gravosa da tutela deferida na origem, qual seja, exclusão de nome de cadastros restritivos/abstenção de inscrição, também não se sustenta, em cognição sumária, quando não há indicativo de negativação atual vinculada ao contrato, nem demonstração concreta de inscrição iminente e indevida.

Em outras palavras, sem lastro mínimo contemporâneo de negativação ou ameaça concreta de inscrição, o periculum in mora relacionado a cadastro restritivo perde densidade, restando o litígio concentrado na revisão de cláusulas e alegada diferença de juros, tema que, por sua natureza, exige instrução e análise técnica mais aprofundada.

A par disso, o Banco agravante também questiona a irreversibilidade da tutela, invocando o art. 300, §3º, do CPC, na medida em que a suspensão dos descontos em folha interfere na dinâmica essencial do contrato consignado, criando cenário em que, mesmo com eventual procedência final da tese do banco, haverá acúmulo de prestações não descontadas, reprogramações e impactos práticos difíceis de recompor no estado anterior, além do risco sistêmico de esvaziamento da garantia de pagamento por consignação.

Ainda que se reconheça que medidas de urgência podem produzir efeitos sensíveis, o ponto decisivo aqui é que, ausente probabilidade do direito do autor com base em evidência mínima de irregularidade, não se justifica impor desde logo a medida máxima, qual seja, a suspensão integral dos descontos, que, por sua própria natureza, praticamente antecipa o resultado útil buscado no mérito revisional, sem que a cognição sumária esteja adequadamente ancorada.

Diante desse panorama, em coerência com as razões que lastrearam o deferimento do efeito suspensivo e agora reafirmadas em juízo de apreciação do mérito recursal, concluo que a decisão agravada, ao suspender descontos e determinar providências associadas a cadastro restritivo com base em suposta discrepância de juros, foi proferida sem que estivessem suficientemente evidenciados, de forma concomitante, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente porque os documentos referidos nos autos apontam, em análise prima facie, que a taxa de juros aplicada corresponde à taxa contratualmente pactuada (1,66% ao mês), que o contrato se encontra em situação “vincenda” e que não há demonstração documental, neste momento, de negativação vinculada ao contrato.

A discussão revisional permanece íntegra e deverá ser aprofundada no juízo de origem, sob contraditório, inclusive com eventual prova técnica contábil, mas isso não autoriza, na fase inaugural e sem lastro mínimo robusto, a suspensão imediata e ampla dos descontos consignados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para REVOGAR a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, restabelecendo a regularidade dos descontos consignados e afastando as determinações correlatas de exclusão/abstenção de inscrição e multa cominatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, diante de novos elementos probatórios produzidos sob contraditório, reavalie as medidas que entender pertinentes.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026